Tribunal: STF
Processo: ARE 1405388
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. EXCLUSIVIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LXIX, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 318. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. Esta Suprema Corte já decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à aferição dos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. Tema nº 318.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.